Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728659-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO BORGES CORREIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO "ÚLTIMO SUSPIRO". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DE AIRBAGS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUMUS COMMISSI DELICTI. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA DELITIVA E DA NECESSIDADE DA INTERCEPTAÇÃO PARA AS INVESTIGAÇÕES. INEFICÁCIA DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS LUIS GUSTAVO, WILLIAM, ALEX E CLAUBER. ABSOLVIÇÃO DO RÉU WALDIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM OS DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DOS AIRBAGS COMERCIALIZADOS PELO RECORRENTE. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AMBOS OS RÉUS CONCORRERAM PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL FALSA. TEORIA UNITÁRIA E COAUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AFASTADA AS TESES DEFENSIVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AFASTADA A ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. 3a FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO DA QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DE EXASPERAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU WALDIR PROVIDA. PARCIAL PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS DE APELAÇÃO. 1. Ao autorizar a interceptação telefônica em detrimento do réu, o douto Juízo a quo enfatizou a presença dos requisitos da Lei n. 9.296/1996 e apresentou elementos suficientes para tanto, extraídos das razões declinadas no pedido da autoridade policial e na manifestação do MP, a revelar a presença de indícios razoáveis de autoria. Em verdade, o recorrente foi um dos primeiros integrantes do grupo criminoso a ser identificado porque os investigadores direcionaram a apuração criminal para os agentes que, em tese, receptavam os objetos subtraídos e os revendiam em sites e lojas especializadas em equipamentos automotivos. Rejeitada a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. 2. Se demonstradas a solidez e a permanência do grupo, com o inequívoco ajuste prévio de todos para a prática dos crimes de furtos e de receptação, correta a condenação dos réus pela associação criminosa. Restou comprovado que os réus ALEX e CLAUBER praticavam diretamente as subtrações dos airbags, os quais eram receptados e revendidos pelos réus WILLIAM e LUIS GUSTAVO em seus estabelecimentos comerciais. Rejeitada, portanto, a tese absolutória. 3. Não havendo provas suficientes do vínculo do acusado WALDIR com os demais integrantes da associação criminosa, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 4. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), improcede o pleito de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do Código Penal). 5. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 6. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal. 7. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), deve ser mantida a condenação do recorrente, porquanto o agente que recebe a coisa conhecendo sua origem criminosa pratica o crime de receptação, independente do lapso temporal que se manteve na posse do objeto. 8. Permanece a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), quando o acervo probatório é suficiente e apto para fundamentá-la. 9. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito. O conhecimento quanto à ilicitude do fato e a exigibilidade de comportamento diverso não são fundamentos para exasperar a pena-base. 10. De acordo com a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 11. No crime de receptação qualificada, o fato de o agente adquirir produtos de crimes e revendê-los, constitui circunstância inerente ao delito, e não pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base. 12. Quando não há confissão, não se cogita de reconhecimento da atenuante. 13. Diante da ausência de estipulação segura da quantidade de vezes que os abusos foram praticados, com espeque no princípio in dubio pro reo, a fração de aumento de pena, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP), deve observar a fração de 1/5 (um quinto), em razão da comprovação de ao menos 3 (três) crimes de receptação qualificada. 14. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 15. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase. 16. A fixação da pena pecuniária deve guardar relação com a natureza do delito e a situação econômica do réu, devendo também ser proporcional à pena privativa de liberdade. 17. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da detração referente ao tempo em que o acusado restou provisoriamente segregado, consoante de depreende do art. 66, inciso III, c, da LEP. 18. Quando os elementos de convicção constantes dos autos não são suficientes para atestar a origem lícita dos objetos apreendidos e há indícios de que estes foram auferidos por meio de crimes, a pena de perdimento é medida que se impõe. 19. Se o réu alega que o bem apreendido nos autos não lhe pertence, não tem legitimidade para pleitear sua restituição, cabendo ao terceiro, indicado como proprietário, postular a devolução. (Acórdão 876860, 20140111932879APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 92). 20. Recursos conhecidos; provida a apelação do réu WALDIR; parcialmente providos os recursos dos demais apelantes para redimensionar as penas privativas de liberdade impostas a eles. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 2o da Lei 9.296/96, sustentando a nulidade da interpretação telefônica autorizada judicialmente, aduzindo que não havia causa provável em relação ao recorrente; b) artigos 155 do Código de Processo Penal, 1o da Lei 9.613/98, 71 e 299, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a condenação se baseou apenas em elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, os quais, em tese, não foram confirmados em juízo. Requer a absolvição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos, LIII e XLVI, Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da sentença. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 2o da Lei 9.296/96. Isso porque a turma julgadora assentou: Pelo que se observa, em observância aos requisitos constitucionais e legais, a decisão judicial que autorizou a medida cautelar reconheceu a existência de indícios razoáveis de autoria delitiva e da necessidade da interceptação para as investigações, bem como a ineficácia de outras providências menos gravosas à intimidade dos envolvidos. A autoridade policial destacou que foram empregados outros meios investigativos alternativos para a elucidação dos fatos, porém infrutíferos. Nessa linha, tanto a representação da autoridade policial quanto a decisão judicial indicaram a existência de indícios razoáveis do envolvimento do recorrente com o grupo criminoso e de sua participação nas infrações penais em apuração. Não há se falar, pois, em decisão genérica, tampouco na ausência de “causa provável em relação ao Apelante”, como pretende a Defesa. Acrescento que o recorrente foi um dos primeiros integrantes do suposto grupo criminosa a ser identificado, porque os investigadores direcionaram a apuração criminal para os agentes que, em tese, receptavam os objetos subtraídos e os revendiam em sites e lojas especializadas em equipamentos automotivos. Conforme bem consignou o órgão ministerial, “na fase investigativa não se exige que a autoridade policial ou o juiz individualizem a conduta de cada suspeito, ou mesmo justifiquem a necessidade de interceptação de cada um dos terminais telefônicos ou endereços eletrônicos monitorados, bastando que demonstrem, suficientemente, a existência de indícios de que delitos estejam sendo cometidos, e que a medida invasiva é indispensável para a obtenção das provas necessárias para a sua elucidação, exatamente como ocorreu na espécie”. (ID 32608532). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito ao indicado malferimento aos artigos 155 do código de Processo Penal, 1o da Lei 9.613/98, 71 e 299, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o acervo probatório é suficiente e apto para fundamentar a condenação do recorrente, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, pois, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023